Tribunal: STF
Processo: Rcl 88654
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO RESPIRATÓRIO (BIPAP). PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA). INAPLICABILIDADE DO TEMA 500. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793. AUSÊNCIA DE AFRONTA A PRECEDENTE VINCULANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito à saúde diante de omissão ou deficiência do serviço público, especialmente quando evidenciado risco à vida do paciente.

    2. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de equipamento médico essencial à manutenção da função vital (aparelho respiratório – BIPAP), sendo facultado ao autor demandar qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, independentemente da repartição de competências no âmbito do SUS.

    3. Em casos análogos envolvendo o fornecimento de aparelho respiratório (BIPAP), destacam-se os seguintes julgados: Rcl 88.261/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/12/2025; RE 1.573.223/AP, Rel. Min. Presidente, Min. Edson Fachin, DJe de 19/11/2025; RE 1.563.914/AP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/08/2025; e ARE 1.559.787/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/08/2025.

    4. Agravo regimental não provido.